Tribunal: TJMT
Processo: 0004779-60.2010.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004779-60.2010.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[OSVALDO FRANCISCO DOS REIS - CPF: 491.748.276-34 (EMBARGADO), AILTON PEREIRA DOS REIS - CPF: 042.495.321-86 (EMBARGADO), DEMILSON DOS REIS - CPF: 017.982.871-10 (EMBARGADO), LEONARDO LEMOS GUL - CPF: 723.633.200-34 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), AILTON PEREIRA DOS REIS - CPF: 042.495.321-86 (EMBARGANTE), DEMILSON DOS REIS - CPF: 017.982.871-10 (EMBARGANTE), LEONARDO LEMOS GUL - CPF: 723.633.200-34 (EMBARGANTE), OSVALDO FRANCISCO DOS REIS - CPF: 491.748.276-34 (EMBARGANTE), SILVIA MACHADO MUCHAGATA - CPF: 531.865.671-49 (ADVOGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), SILVIA MACHADO MUCHAGATA - CPF: 531.865.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS

– CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS

INEXISTENTES
–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –

EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

As questões enunciadas nos presentes embargos declaratórios já foram examinadas e rejeitadas pelo acórdão embargado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia
Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
OSVALDO FRANCISCO DOS REIS E OUTRO (s)
contra acordão que, à unanimidade, rejeitou os embargos
anteriores opostos pelos embargantes, mantendo inalterada decisão recorrida, que deu parcial provimento ao recurso, para declarar a parcial procedência dos pedidos, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos autores.

Em suas razões, os embargantes asseveram que o acórdão foi contraditório “(...)
ao afirmar que não há comprovação de atividade remunerada por parte da falecida”.

Sustentam ainda, obscuridade no aresto, visto que concluiu que a denominação na petição inicial estava equivocada, sendo o pedido reconhecido como “pensão por morte”, e não “ dano material por lucros cessantes”.

Ao final, requerem sejam conhecidos e providos os aclaratórios para sanar a contradição e obscuridade apontada.

O embargado devidamente intimado para apresentar contrarrazões, deixou o prazo transcorrer
in albis
.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“
Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Analisando o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo dos presentes Embargos de Declaração.
Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, o Relator chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes.

Não há como acolher a pretensão dos embargantes, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Isso porque, ficou claro no acórdão proferido por esta Câmara que
“(...)
ao analisar o tema debatido, concluiu que a denominação na petição inicial estava equivocada, sendo o pedido reconhecido como “pensão por morte”, e não “dano material por lucros cessantes”. Em vista disso, deveria ter sido juntado nos autos,
conjunto probatório harmônico e consistente, senão resta abalada a presunção legal de dependência econômica
.

A mera afirmação de que os Apelantes se serviam de parte dos rendimentos para a composição da renda, e que se tratava de família com baixa renda, passando a suportar dificuldades financeiras após o falecimento da Sra.
Eliene dos Reis,
não é suficiente, por si só, para caracterizar a dependência econômica. A pensão previdenciária não pode ser vista como mera complementação de renda, devida a qualquer hipossuficiente, mas como substituto da remuneração do segurado falecido aos seus dependentes, os quais devem ser acudidos socialmente na ausência de provedor.

Ausente a prova da dependência econômica, inviável a concessão da pensão por morte”.

Outrossim, não foram juntados nos autos, nenhum documento comprobatório de que a falecida exercia atividade remunerada, não sendo possível afirmar que havia contribuição econômica por parte da paciente aos seus familiares, razão pela qual
entende-se
pela inexistência de prejuízo patrimonial. Nesse sentido, ainda que o pedido fosse conclusivo por indenização por dano material, seria imprescindível estabelecer a situação financeira e recompor a renda que nunca mais seria obtida, o que não é o caso dos autos posto que nada foi comprovado.

Essa foi a análise para a conclusão do Acórdão
”.

Assim, não há falar em contradição ou obscuridade se os temas postos no recurso foram amplamente analisados no acórdão, o que leva a crer que os embargantes têm por objetivo apenas a modificação do julgado.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito este também é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - EXAME DA MATÉRIA - SUFICIÊNCIA.
Devidamente demonstrado, com transcrição de excerto do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.
“O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face

dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.”
(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). No mais, para fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas. Embargos rejeitados.”
(ED 4486/2019, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/04/2019,

Publicado no DJE 26/04/2019) (destaquei).

Aliás, segundo o STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE
. AÇÃO DE DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 7/STJ. 1. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento. (...) Os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os Aclaratórios a esse fim. 4. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1816363 RJ 2019/0105957-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019) (destaquei)

Deste modo, não ocorreu nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Por fim, advirto que, caso seja reiterada pretensão manifestamente protelatória por parte dos recorrentes, ser-lhe-á aplicada a sanção processual estabelecida no art. 1.026, §2o, do CPC.

Isso posto,
rejeito
os aclaratórios,
mantendo-se inalterada a conclusão do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022